Tribunal: TJDFT
Processo: 0710089-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710089-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: AMARIO DIAS DE CARVALHO D E S P A C H O Intime-se o embargante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento parcial do recurso em relação à alegada necessidade de manifestação quanto ao disposto no art. 16 da Lei n. 7.347/1985, haja vista a inovação recursal. Brasília – DF, 1 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator